Tribunal: STF
Processo: ARE 1571300
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maycon Walker Miasaki da Silva interpôs agravo (eDoc 300) em face de decisão (eDoc 295) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

O recurso excepcional (eDoc 282), em que se aponta afronta ao art.  5º, incisos III, XI, XII e LVI, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 274).

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

Inicialmente, destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 274 - fl. 9), que levou o Colegiado de origem a concluir pela existência de justa causa para as buscas pessoal e domiciliar realizadas:

Com efeito, as nulidades arguidas pela defesa de Daniel foram também suscitadas em suas alegações finais e irretocavelmente rejeitadas na r. sentença, nos termos que seguem:
[...]
No caso em tela, como constou da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “Conforme o apurado preliminarmente, a atuação policial decorrendo do patrulhamento pela cidade de Flórida Paulista, por volta das 18h20, pela Avenida Independência, foram abordados dois indivíduos, os quais estavam parados com uma moto com pneu furado, identificados como sendo Daniel Montelo e Pedro. Sendo realizada revista pessoal em ambos, com o Daniel foi localizado um invólucro plástico amarelo, contendo uma substância com característica de maconha, que Daniel afirmou que seria entregue a uma pessoa de prenome Virson e uma nota no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Pedro nada trazia de ilícito e alegou que desconhecia a existência do entorpecente, vez que somente estava dando uma carona a Daniel. Indagado, além de confessar que entregaria a droga apreendida a terceiro, Daniel informou que tinha mais maconha no quintal de sua casa. Incontinenti, a equipe se deslocou ao imóvel, situado à Rua Pedro Evaristo Wenceslau, nº 538, onde um indivíduo avistou a viatura pela janela e evadiu-se. Após cerca de dez minutos, o fugitivo foi detido e identificado como Maycon Miyasaki. Após a detenção a equipe foi até a casa de ali localizaram no quintal, ao lado da garagem, uma porção de maconha, no gabinete da pia da cozinha havia outra porção grande de maconha, todas embaladas em sacos plásticos, uma balança de pesagem e embalagens plásticas, e em um dos quartos foi encontrado mais uma porção de maconha embalada em saco plástico. O entorpecente encontrado em posse de Daniel, aferido peso de 5,05 gramas.”
[...]
Sobre a busca pessoal realizada pelos agentes públicos, a prova colacionada aos autos dá conta de que havia justa causa para a diligência inicial, já que eles detinham informações no sentido de que Daniel estava praticando o comércio ilícito, o que, aliás, se confirmou na mencionada diligência, que culminou com a apreensão de uma porção de maconha na posse do apelante/réu, o qual não apenas confessou aos policiais que aquela droga seria destinada ao tráfico, mas também lhes confidenciou que mantinha outras porções de maconha em sua residência, restando plenamente justificada também a busca que se prosseguiu na casa dele, ainda que não houvesse autorização para ingressar no local. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, pela mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “detinham informações no sentido de que Daniel estava praticando o comércio ilícito”, por isso “foram abordados dois indivíduos, os quais estavam parados com uma moto com pneu furado, identificados como sendo Daniel Montelo e Pedro” e que “a equipe se deslocou ao imóvel, situado à Rua Pedro Evaristo Wenceslau, nº 538, onde um indivíduo avistou a viatura pela janela e evadiu-se. Após cerca de dez minutos, o fugitivo foi detido e identificado como Maycon Miyasaki”, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para as buscas pessoal e domiciliar realizadas.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e domiciliar. 

Por fim, a suposta violação aos demais dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente